Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710192-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA SOARES DA SILVA LANDIM AGRAVADO: JANAINA PILONI E SILVA LANDIM D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA LANDIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Família de Brasília que, nos autos da Ação de Interdição no 0746889-53.2020.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, em que pleiteava a retirada do cargo de curadora da agravada, com a nomeação da agravante; subsidiariamente, para bloquear todos os bens do interditando até a decisão final sobre a curatela. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão de ID 88425710 determinando à agravada que demonstre que o patrimônio do incapaz permanece intacto desde a data do acidente que incapacitou i interditando. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível ausência de interesse recursal em relação ao pedido subsidiário de prestação de contas desde a data do acidente. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021 21:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador